Tribunal: TJSP
Processo: 1000713-27.2019.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Ação de busca e apreensão c.c indenização por danos materiais. Comodato. É da segunda subseção da Seção de Direito Privado desta Corte (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras) a competência preferencial para conhecer de recurso interposto em ação possessória de bem dado em comodato. Precedentes. Recurso não conhecido.